Tribunal: TJSP
Processo: 1023589-06.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. Cuida-se de ação de cobrança, visando recebimento de preço pela prestação de serviços médico hospitalares. A ausência da assinatura de testemunhas não o invalida, pois se trata de uma ação de cobrança e não execução, como quer fazer crer a apelante. Os vícios de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. Cuida-se de ação de cobrança, visando recebimento de preço pela prestação de serviços médico hospitalares. A ausência da assinatura de testemunhas não o invalida, pois se trata de uma ação de cobrança e não execução, como quer fazer crer a apelante. Os vícios de consentimento não podem ser simplesmente presumidos, demandando comprovação substancial. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado (fls. 119/412). A dívida está amparada nos extratos de conta, que elenca os procedimentos, medicamentos, materiais e exames demandados e períodos em que a ré permaneceu nas dependências do hospital apelado. Nesse contexto, a cobrança está devidamente justificada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.